Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-80.2022.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. POSIÇÃO ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIANÇA. PAIS. CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES INERENTES AO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA. ABRIGO DO MENOR EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E VIABILIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. GENITORES. NEGLIGÊNCIA QUANTO AOS CUIDADOS COM O INFANTE. QUALIFICAÇÃO. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. MAUS-TRATOS. FATOS GRAVES. RESIDÊNCIA INADEQUADA. ALTERAÇÕES DE HUMOR DA GENITORA. AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA O INFANTE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO GENITOR COM O FILHO. VISITAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA. DINÂMICA FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO GENITOR CONTRA A GENITORA. EXPOSIÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO MENOR A RISCO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE GUARDA E DE CUIDADO. DESPOJAMENTO DOS PAIS BIOLÓGICOS DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO FILHO. INTERESSES. CONFLITO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DO MENOR NO SEIO DA FAMÍLIA BIOLÓGICA. NÃO RECOMENDAÇÃO. APELAÇÃO DO GENITOR. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTES ASSISTIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PREPARO. DISPENSA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A gratuidade de justiça pode ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, não tendo a sua concessão efeitos retroativos, de modo que as partes sobejam eximidas dos encargos processuais somente a partir da data em que são agraciadas com o beneplácito, derivando que, acolhido os pedidos deduzidos processualmente e concedida a benesse a ambos os apelantes, os recursos por eles interpostos restam isentados de preparo (CPC, arts. 98).
3. Sobejando incontroverso, pois materialmente comprovado, que o menor fora recolhido em instituição de acolhimento por opção da própria genitora, em razão de comportar-se de forma omissa e negligente no que tange aos cuidados demandados pelo filho, agregado à postura agressiva que mantinha junto à prole e ao abandono material e afetivo também materializado pela omissão do genitor quanto aos deveres inerentes ao poder familiar, expondo a risco a integridade física e psicológica do filho, inclusive por sofrer maus-tratos recorrentemente, restaram qualificadas as situações que ensejam a caracterização de grave violação aos deveres de guarda e de cuidado inerentes ao poder familiar, determinando a atuação do Judiciário visando a resguardar a criança (art. 22, caput e parágrafo único, do ECA e art. 1.634, 1.635 e 1.638 do CC).
4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores e os conferidos ao filho infante é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade e sua higidez psicológica preservadas, relegado o direito inerente ao poder familiar conferido aos pais para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada, em perfeita harmonia com os direitos e bem-estar do infante, privilegiando-se, em última síntese, o interesse maior a ser tutelado, que é a integridade psicológica, física e material da criança (art. 3o, 4o, 5o e 18 do ECA).
5. Sobejando elementos probatórios suficientes à apreensão da gravidade dos fatos historiados, consistentes na conduta violadora aos deveres de guarda e cuidado do filho como informadores das obrigações inerentes ao poder familiar, denunciando que os genitores não dispõem de ambiente familiar propício para a criação da criança, tal como que a genitora não detém condições emocionais mínimas para tanto, aliada à constatação de que os demais familiares não se mostram aptos ou mesmo interessados em assumir os cuidados demandados pelo infante, mostrando-se, pois, inviável sua reinserção no seio da família biológica, tem-se por inabalável a conclusão de que a imediata destituição do pátrio poder apresenta-se como a única forma de assegurar ao menor o direito de convivência familiar, notadamente quando possibilitada a sua inserção em novo lar substituto, com perspectivas positivas em seu favor.
6. Defronte à situação de fato descortinada, a destituição dos genitores do poder familiar, a despeito da gravidade da medida, se reveste de legitimidade e se afigura adequada e consentânea com as posturas que sempre se apresentaram face ao filho menor, emoldurando-se nas situações que legitimam essa solução (CC, art. 1.638, II), recomendando todo o apurado que, presentemente, sejam desprovidos do poder familiar e de qualquer contato com o menor, não se afigurando consoante à proteção do infante que se assuma o risco de se restabelecer, ainda que de forma moderada e mitigada, o convívio entre pais e filho, precipuamente quando atestado que a dinâmica familiar em que estava inserido lhe causava sofrimento e medo.
7. Apelos conhecidos e desprovidos. Unânime.